Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ONCOLÓGICA. NEOPLASIA MALIGNA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra omissão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de consulta em oncologia clínica, apesar de diagnóstico de neoplasia maligna da mama, classificada como risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA.
2. Liminar deferida para realização da consulta em até 10 dias, em unidade pública, conveniada ou privada, às expensas do Distrito Federal.
3. Consulta realizada em 12/09/2025, conforme informação da Secretaria de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão administrativa quanto à disponibilização de consulta oncológica em prazo legal configura violação ao direito líquido e certo à saúde da impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/88) e pela Lei Orgânica do DF (art. 204), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso oportuno aos serviços de saúde.
6. A Lei n. 12.732/2012 estabelece prazo máximo de 60 dias para início do tratamento oncológico após diagnóstico confirmado.
7. A impetrante foi diagnosticada com neoplasia maligna em estágio avançado e inserida no SISREG em 09/07/2025, sem previsão concreta de atendimento até a impetração do mandado.
8. A ausência de atendimento, mesmo diante da classificação de risco vermelho, configura omissão administrativa incompatível com os parâmetros legais e constitucionais.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade do Secretário de Saúde como autoridade coatora e a adequação do mandado de segurança para garantir atendimento médico especializado.
10. Presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e do art. 300 do CPC, verifica-se a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento do prazo de 60 dias, previsto no art. 2o da Lei no 12.732/2012, para início do tratamento de neoplasia maligna pelo SUS configura violação ao direito fundamental à saúde.
2. A omissão administrativa diante de classificação de risco vermelho justifica a intervenção judicial para assegurar atendimento médico especializado."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196
Lei Orgânica do DF, art. 204
Lei no 12.732/2012, art. 2o
Lei no 12.016/2009, art. 7o, III
CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1970079, 0749290-34.2024.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível
MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível
Acórdão 2026216, 0713341-12.2025.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, Rel. Designado: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível
Acórdão 2006390, 0702570-72.2025.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível